Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-72.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Restituição de valores – Taxa de evolução de obra – Valores indevidamente cobrados dos autores após a entrega da unidade – Pagamento indevido que se deu em razão da inércia da ré, que deixou de comunicar o agente financeiro a respeito da finalização das obras – Culpa da ré evidenciada – Restituição devida – Pacto firmado entre os autores e a instituição

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Restituição de valores – Taxa de evolução de obra – Valores indevidamente cobrados dos autores após a entrega da unidade – Pagamento indevido que se deu em razão da inércia da ré, que deixou de comunicar o agente financeiro a respeito da finalização das obras – Culpa da ré evidenciada – Restituição devida – Pacto firmado entre os autores e a instituição financeira que deriva do negócio pactuado com a ré – Ré que detém legitimidade para responder pela restituição dos valores desembolsados pelos autores – Precedente.

Multa contratual – Imóvel entregue sem a devida ligação de água – Adimplemento imperfeito configurado – Unidade negociada que foi disponibilizada aos autores sem as condições normais de uso – Abastecimento realizado por meio de caminhões pipa que se mostrou ineficiente – Fornecimento intermitente e abastecimento do condomínio com água imprópria para o consumo que restaram demonstrados – Multa devida.

Dano moral – Abalo de ordem moral causado à parte autora que se apresenta "in re ipsa" – Incidência do CDC – Entrega do imóvel sem condições adequadas para o pleno uso – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofrida pelos ofendidos – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Apelação Cível – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor pleiteado pela parte autora que se mostra razoável – Juros de mora e correção monetária que incidirão na forma definida na sentença.

Multa contratual – Majoração – Possibilidade – Adoção dos percentuais definidos em cláusula contratual que se apresenta viabilizada – Percentuais que, todavia, deverão incidir sobre o montante pago e não sobre o valor atualizado do imóvel – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor da ré – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.